Tribunal: TJDFT
Processo: 0029742-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0029742-88.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 12361098, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 666.094 (Tema 1.033), afetado para uniformizar a controvérsia “saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 26153440). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019